Tribunal: CARF
Processo: 17437.720298/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17437.720298/2012-92
ACÓRDÃO
2302-003.820 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSANE EUNICE CARVALHO OLIVEIRA SILVEIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DESPESA MÉDICA. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO
Estão sujeitas a comprovação ou justificação as despesas médicas
declaradas pelo contribuinte, podendo a autoridade lançadora, a seu juízo,
solicitar elementos de prova da efetividade dos pagamentos. Em não
restando comprovados os serviços prestados e/ou o efetivo dispêndio
correta a glosa efetuada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.820 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720298/2012-92
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2008, ano-calendário 2007,
na qual se apurou crédito tributário no valor de R$ 15.761,90.
De acordo com a Descrição dos Fatos de fls. 08/10 c/c os Demonstrativos de fls.
11/12, foram constatadas as seguintes infrações:
- dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$ 840,00,
referentes a aulas de idioma de espanhol, sem previsão legal de dedutibilidade; e
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 25.707,50, da seguinte
forma: Maurício Gonçalves Silva (R$ 13.000,00), Luciana Irala Aquere (R$
7.000,00) e Anelise Moraes Nicoloso (R$ 6.000,00), uma vez que, regularmente
intimada a comprovar os pagamentos correspondentes, a contribuinte
simplesmente informou que os mesmos foram feitos em espécie, sem comprovar
suas alegações. A autoridade fiscal destaca ainda que:
a) nos recibos emitidos por Anelise Moraes Nicoloso não consta o endereço da
profissional, não atendendo aos requisitos legais;
b) quanto aos recibos emitidos por Luciana Irala não há a identificação dos
serviços prestados, sendo que no recibo emitido em 28/12/2007 para a
dependente Clara Silveira, no valor de R$ 300,00, sequer há assinatura e
identificação da profissional;
c) o valor pago à Unimed na despesa com o Hospital URCAMP (R$ 292,50) foi
incluído, em razão de a contribuinte tê-lo informado com o código 99, não tendo
sido, antes, considerado pelo sistema.
Cientificada do lançamento em 19/07/2012 (extrato de fl. 82, observada a fl.
13), ingressou a contribuinte, em 15/08/2012, com sua impugnação (fls. 02/05), e
respectiva documentação. Em síntese:
- alega que as despesas médicas lançadas foram efetivamente realizadas e
possuem previsão legal para dedução;
- defende o pagamento em moeda corrente, efetuados aos três profissionais,
por não haver previsão legal quanto ao impedimento para proceder desta forma,
afirmando que, tendo renda compatível com a despesa, não há a necessidade de
comprovar a origem dos recursos ou a forma de pagamento, já que, possuindo
renda e disponibilidade financeira, não caberia ao Fisco presumir supostas ou
eventuais irregularidades;
- alega que a demonstração do pagamento estaria plenamente cumprida com os
recibos apresentados e que a ausência de demonstração contábil através de
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.820 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720298/2012-92
3
“saques em conta corrente” ou procedimentos assemelhados não se aplicam ao
contribuinte pessoa física, que tem sua administração financeira executada de
forma singela, pessoal e particular;
- ratifica que mera “presunção” não pode fundamentar o lançamento fiscal;
- quanto à exigência de endereço para os recibos emitidos pela profissional
Anelise M. Nicoloso, salienta que nos mesmos consta o CPF do emitente e, sendo
o Fisco emitente de tal cartão, possui em seus registros o endereço da profissional
que emitiu o recibo;
- no que tange à profissional Luciana V. Irala, aduz, quanto ao recibo não
assinado, que tal despesa foi confirmada pela profissional, suprindo, assim, a
ausência de assinatura;
- informa, ainda, que a profissional firmou recibos identificando-se como
fisioterapeuta e fazendo constar nos mesmos a “prestação de serviços”, que, por
óbvio, referem-se a serviços de fisioterapia, sendo a exigência do Fisco um
preciosismo exagerado e uma exigência iníqua;
- requer que o valor de R$ 292,50, pago à Unimed, seja alocado como
pagamento a hospital, alterando o código 99 para 21, em face de equívoco
sanável;
- por fim, impugna parcialmente a Notificação de Lançamento, reconhecendo
ter se equivocado ao declarar o valor de R$ 840,00 a título de despesas com curso
de línguas, e solicitando a procedência das despesas médicas glosadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/07/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 15/08/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas, no valore de R$ 25.707,50,
declaradas no ano-calendário de 2007.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.820 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720298/2012-92
4
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e dotada dos pressupostos legais de admissibilidade
previstos no Decreto n o 70.235, de 06 de março de 1972. Portanto, dela tomo
conhecimento.
Inicialmente, verifica-se, do exame da peça de defesa, que a interessada não
contesta a infração dedução indevida com despesas de instrução, no valor de R$
840,00, razão por que considero não impugnada esta matéria, na forma do
disposto no artigo 17 do Decreto n° 70.235/1972, com a redação dada pelo artigo
1° da Lei n° 8.748/1993 e pelo artigo 67 da Lei n° 9.532/1997, sendo que a
cobrança do imposto suplementar correspondente foi transferida para o processo
no 17437-720.137/2017-11, como se observa do Termo de Transferência de fl. 87.
Passa a ser analisada a glosa de despesas médicas, no valor total de R$
25.707,50.
Pois bem. O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas
médicas é tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in
verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; (grifei)
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.820 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720298/2012-92
5
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifei)
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
Nesse mesmo sentido, o disposto nos artigos 43 a 48 da Instrução Normativa
SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, bem como no artigo 80 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março
de 1999.
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções
informadas na Declaração de Ajuste Anual - DAA, conforme estatui a legislação
pertinente citada.
Inicialmente, quanto à pretensão da interessada, manifestada na peça de defesa,
de que o valor de R$ 292,50, pago à Unimed, seja alocado como pagamento a
hospital, alterando o código 99 para 21, em face de equívoco sanável, é de se
salientar que tal providência já foi adotada pela fiscalização, como se pode
observar da “Descrição dos Fatos”, às fls. 09/10 dos autos.
Quanto aos gastos com os prestadores Maurício Gonçalves Silva (R$ 13.000,00 –
fls. 50 e 75), Luciana Irala Aquere (R$ 7.000,00 – fls. 53/60 e 64/71) e Anelise
Moraes Nicoloso (R$ 6.000,00 – fls. 49/52 e 72/75), deve ser salientado,
inicialmente, que a autoridade fiscal, depois de efetuada uma primeira intimação,
de natureza genérica (fl. 76), solicitou, por meio do Termo de Intimação Fiscal no
05/011/2012, anexado à fl. 61 e recepcionado em 03/02/2012, consoante AR à fl.
62, esclarecimentos quanto à forma de pagamento, bem como a comprovação,
com documentos hábeis e idôneos (depósitos bancários, cópia e/ou
microfilmagem de cheques emitidos, extrato bancário de saques, transferência
bancária ou qualquer outro meio), a efetividade dos pagamentos.
Com efeito, no caso em que o contribuinte pleiteia deduções referentes a
pagamentos efetuados a título de despesas médicas, deve o mesmo comprovar,
de forma inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, que realmente
efetuou tais pagamentos e que o serviço foi prestado, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, até porque este é
quem se aproveita de tal benefício.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.820 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720298/2012-92
6
Ou seja, regra geral, ao Fisco cabe provar as alegações sobre omissão de
rendimentos e, ao contribuinte, a prova dos fatos que reduzem o crédito
tributário, competindo a este último, portanto, cumprir o encargo do ônus da
prova das despesas médicas deduzidas, quando assim exigido pelo Fisco, por força
do já transcrito art. 73 do RIR/99. Este é o sentido como deve ser interpretado o
disposto no art. 333 do Código do Processo Civil (CPC – Lei n.o 5.869, de 11 de
janeiro de 1973):
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
Este entendimento é compartilhado por Antônio da Silva Cabral in Processo
Administrativo Fiscal, em que sustenta, à pág. 302, que “a) a autoridade lançadora
deve provar ter o sujeito passivo omitido rendimentos; b) cabe ao sujeito passivo
provar abatimentos, deduções e isenções”.
Assim, resta claro que a dedução, entre outras, das despesas médicas na
Declaração de Ajuste Anual - DAA está sujeita à comprovação por documentação
hábil e idônea dos gastos efetuados, a critério da autoridade lançadora e nos
termos da legislação de regência, cabendo ao contribuinte apresentar / produzir,
no seu interesse, as provas dos fatos consignados em sua Declaração de Ajuste
Anual - DAA, sob pena de não tê-los aceitos pelo Fisco, de forma que tanto a
autoridade lançadora, para fins de autuação, quanto a autoridade julgadora, para
fins de julgamento, devem, na busca da verdade material – princípio esse
informador do processo administrativo fiscal –, formar o seu convencimento, por
vezes, não a partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um
conjunto de elementos que, se isoladamente restariam insuficientes, agrupados
têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
No caso, em resposta à intimação de fl. 61, a contribuinte apresentou os
correspondentes recibos (ver fls. 64/71, 72/75 e 75), além de esclarecer (fl. 63)
que os pagamentos aos profissionais Maurício Gonçalves Silva, Luciana Irala
Aquere e Anelise Moraes Nicoloso foram feitos em espécie (reais), assim como
outras despesas pequenas e/ou médias realizadas durante o ano. Defendeu,
ainda, que a efetividade dos pagamentos é feita através dos recibos fornecidos
pelos profissionais, ratificando o informado na Declaração de Imposto de Renda
do ano-calendário de 2007.
Não obstante a documentação e as alegações da interessada, a fiscalização
decidiu por glosar integralmente os gastos com os prestadores acima referidos,
uma vez que, regularmente intimada a comprovar os pagamentos
correspondentes (R$ 13.000,00 + R$ 7.000,00 + R$ 6.000,00), a contribuinte
simplesmente informou que os mesmos foram feitos em espécie, sem comprovar
suas alegações.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.820 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720298/2012-92
7
A interessada, em sua impugnação, defende o pagamento em moeda corrente,
efetuados aos três profissionais, por não haver previsão legal quanto ao
impedimento para proceder desta forma, afirmando que, tendo renda compatível
com a despesa, não há a necessidade de comprovar a origem dos recursos ou a
forma de pagamento, já que, possuindo renda e disponibilidade financeira, não
caberia ao Fisco presumir supostas ou eventuais irregularidades. Insiste na
aceitação dos recibos apresentados, alegando que demonstração contábil através
de “saques em conta corrente” ou procedimentos assemelhados não se aplicam
ao contribuinte pessoa física, que tem sua administração financeira executada de
forma singela, pessoal e particular. Por fim, ratifica que mera “presunção” não
pode fundamentar o lançamento fiscal.
No caso, não obstante as alegações da interessada e os documentos
reapresentados junto com a peça de defesa, entendo que os mesmos são
insuficientes para a reversão das glosas, pois, embora a ausência de endereço,
não seja, por si só, elemento suficiente para a manutenção de glosa de despesas
médicas, observado o teor da Solução de Consulta Interna no 7 – Cosit, de
18/05/2015, bem como se possa depreender que os serviços prestados por
fisioterapeuta o sejam nessa qualidade, fato é que não restaram comprovados os
efetivos pagamentos.
Isto porque não se trata aqui de se ter renda compatível com a despesa ou de
possuir renda / disponibilidade financeira, ou, ainda, de se exigir do contribuinte
demonstração contábil, como alega a interessada em sua peça de defesa.
Também não se trata de lançamento por mera presunção.
Fato é que a comprovação de despesas médicas por meio de recibos /
Declarações emitidos por profissionais de saúde é, em alguns casos, muito frágil,
devendo servir apenas como ponto de partida para a comprovação das despesas
declaradas, não podendo a autoridade fiscal, seja lançadora ou julgadora, se
satisfazer somente com estes documentos.
Com efeito, os recibos emitidos por empresas ou profissionais da área de saúde
não constituem prova cabal do direito à dedução, pois o recibo, em princípio, é
uma declaração particular, com efeito apenas entre as partes. Não é válido,
porém, em si mesmo, contra terceiros, como prova dos fatos que atesta,
competindo ao interessado, se necessário for, comprovar a veracidade do fato
através de provas materiais. É o que estabelece o artigo 368 do Código de
Processo Civil:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.820 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720298/2012-92
8
A prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita com a apresentação
de documentos que comprovem não só a realização dos serviços prestados pelos
profissionais, mas também a efetividade do pagamento (transferência do
numerário), cabendo salientar que, ao se fazer pagamentos de despesas onde se
pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de cálculo do imposto de renda a pagar
ou a restituir, o contribuinte tem que se cercar de precauções para a
eventualidade de comprovação.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco – caso haja
intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos – e, por isso,
deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do
pagamento e do serviço.
Por esses motivos, a apresentação de recibos de despesas médicas perante a
Delegacia de Julgamento deve estar acompanhada de elementos que
demonstrem a efetiva movimentação financeira comprobatória dos pagamentos,
de que são exemplos cópia de cheques, extratos bancários, etc, consoante exigido
pela autoridade fiscal em intimação específica, antes de proceder à lavratura da
Notificação de Lançamento.
Quanto à possibilidade de os pagamentos terem sido efetuados em moeda
corrente e demais alegações nesse sentido, consoante resposta da interessada ao
Termo de Intimação Fiscal e teor da impugnação apresentada, tais argumentos
não dispensam a contribuinte da comprovação do efetivo dispêndio.
De certo, embora o pagamento em espécie seja juridicamente possível, fato é
que esse não é o procedimento usualmente adotado pelas pessoas em geral para
saldar os seus gastos, principalmente considerados os valores envolvidos (R$
26.000,00, relativos a três profissionais), os quais, em uma situação de
normalidade, seriam pagos, inclusive por questões de segurança, por meio de
cheques bancários nominais, transferências eletrônicas bancárias ou similares.
De qualquer forma, se a requerente optou pelo pagamento em espécie em lugar
de outros meios, teoricamente, de mais fácil comprovação, assumiu o ônus de ter
que provar, sem deixar margem a dúvidas, a efetividade do desembolso das
quantias para fins de pagamento dos valores apostos nos recibos emitidos
relativamente aos prestadores Maurício Gonçalves Silva, Luciana Irala e Anelise
Moraes Nicoloso, o que não restou provado.
Acerca da manutenção da glosa das despesas em razão da falta de comprovação
dos pagamentos, existe o respaldo de muitas decisões do antigo Conselho de
Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme
ementas dos Acórdãos abaixo reproduzidas:
IRPF – DESPESAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS – GLOSA – Não logrando o
contribuinte comprovar através de documentação hábil, a efetivação das despesas
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.820 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720298/2012-92
9
médicas/odontológicas, e respectivos pagamentos, lícito é a glosa do valor
deduzido a esse título na declaração de rendimentos (Ac. 1o CC 104-16830/1999).
IRPF - DEDUÇÕES - DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS - COMPROVAÇÃO - O
pagamento de despesas médicas, para fins de dedução do Imposto de Renda, não
se comprova apenas com a exibição de recibos emitidos por profissionais. Diante
de dúvidas quanto à efetividade da prestação dos serviços e/ou dos pagamentos,
deve a autoridade administrativa solicitar elementos adicionais de comprovação,
sem os quais é legítima a glosa das deduções. (Acórdão 104-21076, 20/10/2005,
QUARTA CÂMARA.)
IRPF -DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar do
abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade
de um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da
prestação dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser
comprovadas por outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas
médicas, exames laboratoriais, notas fiscais de aquisição de remédios e outras.
Simples declarações unilaterais não têm o condão de suprir as provas
mencionadas( Acórdão 102-46489 de 16/09/2004)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a
uma efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos.
Tais comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima,
portanto, a glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo
imprestável para o fim a que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998)
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros
elementos de prova complementares, pagamentos realizados por serviços médicos
ou odontológicos, quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa
hipótese, justifica-se a exigência, por parte do Fisco, de elementos adicionais para
a comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. (Ac.
1o CC 104-23.311, de 2008).
Faz-se oportuno salientar, ainda, que a autoridade julgadora forma livremente a
sua convicção, a teor do art. 29 do Decreto no 70.235/1972. Neste sentido,
cumpre igualmente transcrever ementa de decisão do antigo Conselho de
Contribuintes:
IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29 do Decreto 70.235 de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de
formar livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de
despesas odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade
dos serviços e o pagamento não foram comprovados. (Ac. 102-48.510, de 2007).
Portanto, restando claro, em consonância com o relato da autoridade lançadora,
que no caso em tela a dedução a título de despesas médicas caberia ser
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.820 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720298/2012-92
10
comprovada por meio de documentos que demonstrassem o efetivo pagamento,
e não tendo a impugnante, relativamente aos profissionais Maurício Gonçalves
Silva (R$ 13.000,00), Luciana Irala (R$ 7.000,00) e Anelise Moraes Nicoloso (R$
6.000,00), cujos recibos não foram aceitos, apresentado qualquer outra prova
complementar de modo a confirmar a transferência do numerário relativo aos
gastos correspondentes, e também com base no princípio do livre convencimento
na apreciação das provas, conclui-se pela manutenção das glosas efetuadas pela
autoridade fiscal.
Por fim, no que tange à profissional Luciana Irala, permanece, ainda, a
irregularidade detectada pela fiscalização, quanto ao recibo emitido em
28/12/2007, no valor de R$ 300,00 (fls. 56 e 68), do qual não consta a
identificação e a assinatura da prestadora.
Isto posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido
de que seja julgada improcedente a impugnação, mantendo-se o imposto
suplementar apurado pela fiscalização, no valor de R$ 7.300,56, sendo R$ 231,00
relativos à parte não impugnada, mais acréscimos legais cabíveis, de acordo com a
legislação aplicável.
É de se ressaltar que a cobrança do referido valor de R$ 231,00 foi transferida
para o processo no 17437-720.137/2017-11, como se observa do Termo de
Transferência de fl. 87.
Pedro Fernandes Gabriel – Relator
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 120
DF CARF MF
Original